Tribunal: TJSP
Processo: 2220825-83.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
res – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2220825-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei Municipal no 3.081, de 05 de setembro de 2019, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitar os professores da rede pública municipal de ensino a atendimentos em primeiros socorros e dá outras providências", do município de Pontal – Inconstitucionalidade configurada por criar regras específicas que interferem na gestão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve a Lei Municipal no 3.081, de 05 de setembro de 2019, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitar os professores da rede pública municipal de ensino a atendimentos em primeiros socorros e dá outras providências", do município de Pontal – Inconstitucionalidade configurada por criar regras específicas que interferem na gestão administrativa com criação de obrigações ao Executivo e consequente movimentação de serviço público – Matéria que se encontra dentro da reserva da administração que pertence ao Poder Executivo, cuja respectiva competência para legislar sobre o assunto é exclusiva – Objeto inserido na atividade típica da Administração Pública – Ofensa ao princípio da separação de poderes – Inviabilidade da criação, pelo Poder Legislativo, de lei autorizativa para atuação do Poder Executivo – Falta de legislação municipal sobre o tema que não permite iniciativa legislativa em matéria de iniciativa exclusiva de outro poder, não bastando a assertiva de que ele poderia produzir normas suplementares – Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2220825-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.
SUSTENTOU
ORALMENTE
O
ADV.
DR.
RONALDO
APARECIDO
CALDEIRA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32863 mlzz295
2
Voto no 32863/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000
Autor:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL
Réus:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL
Comarca: São Paulo
EMENTA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que
envolve a Lei Municipal no 3.081, de 05 de
setembro
de
2019,
que
“dispõe
sobre
a
obrigatoriedade de capacitar os professores da rede
pública municipal de ensino a atendimentos em
primeiros socorros e dá outras providências”, do
município de Pontal
Inconstitucionalidade
configurada por criar regras específicas que
interferem na gestão administrativa com criação de
obrigações
ao
Executivo
e
consequente
movimentação de serviço público Matéria que se
encontra dentro da reserva da administração que
pertence ao Poder Executivo, cuja respectiva
competência para legislar sobre o assunto é
exclusiva Objeto inserido na atividade típica da
Administração Pública Ofensa ao princípio da
separação de poderes Inviabilidade da criação,
pelo Poder Legislativo, de lei autorizativa para
atuação do Poder Executivo Falta de legislação
municipal sobre o tema que não permite iniciativa
legislativa em matéria de iniciativa exclusiva de
outro poder, não bastando a assertiva de que ele
poderia produzir normas suplementares
Ação
procedente.
Vistos.
Trata-se
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Pontal,
impugnando a Lei Municipal no 3.081, de 05 de setembro de 2019, que
“dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitar os professores da rede
pública municipal de ensino a atendimentos em primeiros socorros e dá
outras providências”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32863 mlzz295
3
Argumenta, em apertada síntese, que há
ofensa à separação de poderes com vício de iniciativa, uma vez que o tema
ingressa na gestão administrativa local, que pertence ao Poder Executivo;
que o texto normativo cria gastos e novas atribuições aos servidores
públicos; que o estabelecimento da forma de prestação dos serviços está
dentro da competência típica do Chefe do Poder Executivo.
A douta Procuradoria Geral do Estado de
São Paulo deixou transcorrer o prazo para a sua manifestação conforme a
certidão de fls. 140.
Por seu turno, a Câmara Municipal
defendeu a constitucionalidade da norma nas informações de fls. 45/47,
asseverando, em suma, que não há lei sobre o tema no município, de modo
que não haveria ofensa de iniciativa, podendo, o Poder Executivo, editar
normas suplementares.
Finalmente, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 143/145, opinou pela procedência da
ação.
É o relatório.
É cediço que a Constituição Federal
estabelece o princípio de separação dos poderes, pelo sistema de freios e
contrapesos, dividindo as três funções do Estado (Executiva, Legislativa e
Judiciária), os quais são independentes e harmônicos entre si (art. 2o, CF).
Esta regra, além de ter sido erguida à categoria de cláusula pétrea (art. 60,
§ 4o, III, CF), deve ser aplicada tanto pelo texto da CF quanto, pelo princípio
da simetria, nos âmbitos estadual e municipal, devendo ser atendidas as
normas que assentam as competências e os limites de atuação de cada um
nas esferas federal, estadual e municipal. Ao Poder Executivo, em síntese,
compete exercer a administração pública, inclusive por meio de edição de
leis nos contornos constitucionais e legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32863 mlzz295
4
Na Constituição Estadual, verifica-se a
repetição do princípio em seu art. 5o, enquanto parte das regras do Poder
Executivo se encontra no art. 47, dentro de sua função de gestão
administrativa de bens públicos (Administração Pública). O chefe do
Executivo, assim, além do encargo de exercer especificamente as funções
de administração, possui a competência legislativa privativa acerca das
respectivas leis.
O texto legal objeto desta lide “dispõe
sobre a obrigatoriedade de capacitar os professores da rede pública
municipal de ensino a atendimentos em primeiros socorros e dá outras
providências”.
Certo
é
que
decorre
da
própria
Constituição Federal a competência dos municípios para tratarem das
questões de interesse local, administrando-os e legislando sobre o tema
(art. 30, I, CF). Por sua vez, o tópico deste feito se enquadra perfeitamente
como sendo de interesse local, podendo constar dos atos administrativos e
de suas respectivas leis.
Entretanto,
dentro
das
regras
constitucionais, estabelecidas na Constituição Federal e, por simetria,
também na Constituição Estadual, na divisão das competências entre os
três poderes do Estado, o Poder Legislativo possui como função típica a
elaboração de normas jurídicas gerais e abstratas. Enquanto o Poder
Executivo atua tipicamente na gestão administrativa e na edição de suas
respectivas leis específicas. Não se trata de hierarquia entre eles e sim
incumbências distintas dentro da organização administrativa do Estado.
A competência para o tema, dentro do
interesse municipal, em um primeiro momento, apresenta-se concorrente
entre os seus poderes Executivo e Legislativo, já que não há restrição
constitucional quando se trata de seus aspectos gerais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32863 mlzz295
5
No entanto, o importante é saber se estas
regras da lei impugnada impõem deveres ao Executivo e/ou invadem a sua
competência para tratar sobre serviços públicos e gestão da Administração.
De uma leitura do texto legal em análise, infere-se que há intervenção na
atribuição do Executivo, pois, para o seu cumprimento, será necessário ao
administrador disponibilizar meios, pessoal e serviço, inclusive para o
determinado nos seus arts. 3o e 4o, que, para atingir a capacitação objeto
de seu texto, preveem a possibilidade de realização de palestras,
seminários ou encontros, fixando às Secretarias de Educação, Cultura e
Saúde a sua respectiva organização. Assim, a efetiva implementação da lei
se insere de forma especial na competência privativa para administrar e
legislar acerca de seus atos de gestão, pois exige a movimentação de
serviço público e o estabelecimento de estrutura, o que depende de
organização da gestão pública.
Dispõe o art. 47, em seus incisos II, XI,
XIV e XIX, da Constituição do Estado de São Paulo, que compete
privativamente ao Governador exercer a direção da administração e iniciar
o processo legislativo das respectivas leis. O que deve ser obedecido
também em âmbito municipal.
Assim,
considerando
que
o
texto
normativo em questão traz matéria típica de gestão administrativa,
porquanto cria exigências dentro de um serviço público, certo está o vício
na iniciativa do Legislativo.
Ademais, não existe dúvida de que deve
ser do Chefe do Poder Executivo a deliberação da conveniência e
oportunidade de criação de qualquer projeto voltado ao incentivo e
capacitação de funcionários diversos para aspectos da área de saúde.
Acrescente-se que, ainda que se trate de
tópico relevante, o fato de não haver legislação sobre primeiros socorros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32863 mlzz295
6
município, como argumentado nas informações, não permite a criação de
normas com invasão de competência típica, como a administrativa do
Poder Executivo. Ainda que o Chefe do Poder Executivo possa
suplementar legislações existentes, não cabe falar em suplementação
daquilo que originalmente deveria ter sido criado por ele e que, assim, é
inconstitucional.
Como bem assentou a douta Procuradoria
Geral de Justiça em seu parecer, “em que pese a louvável intenção dos
parlamentares de aprimorar a capacitação dos professores municipais, a
norma impugnada, de iniciativa parlamentar, é inconstitucional, pois dispõe
sobre questão atinente ao serviço público educacional, interferindo na
organização e funcionamento de órgãos (Secretarias de Educação e
Cultura e Saúde) da Administração Pública. A atividade legislativa
extrapolou os limites da iniciativa parlamentar ao dispor sobre a
organização e funcionamento de órgãos públicos do Poder Executivo,
inclusive consignando-lhes novas atribuições (art. 4o), o que não se
acomoda com a divisão funcional do poder que articula a respeito dessa
matéria a reserva da Administração e, se houver aumento de despesa
pública, a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo
(arts. 5o, 24, § 2o, 2, e 47, XIX, “a”, Constituição Estadual!, como decidido
(ADI 4.211 SP, Rel. Min. Teoria Zavascki, j. 03.03.2016)”.
Sequer seria admissível justificar que se
trata de lei autorizativa, porquanto, pelas aludidas regras e separação de
poderes, não é viável a autorização do Legislativo para atuação do
Executivo em suas funções típicas, sob pena de configuração de invasão
de competência com afronta à atuação independente de cada um.
Destarte, forçoso reconhecer a violação
das normas constitucionais, configurando o vício de inconstitucionalidade
formal, atingindo a separação de poderes, na espécie de vício de iniciativa
com interferência na gestão administrativa dos bens públicos, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2220825-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32863 mlzz295
7
atividade típica do Poder Executivo, tendo em vista que não observado o
processo legislativo para a criação do ato normativo.
Ante o exposto, julgo procedente a
presente ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei no
3.081, de 05 de setembro de 2019, do município de Pontal.
ÁLVARO PASSOS
Relator